Tribunal: TCU
Processo: 029.687/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. Referente ao subitem a) do Acórdão 3627/2019-TCU-1a Câmara. (verificação da regularidade das situações dos servidores da Funasa/SE cedidos às entidades e órgãos estaduais e municipais).

Inteiro teor:
Acórdão 4222/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumpridos os subitens 1.7.1. do Acórdão 1404/2022-TCU-Primeira Câmara , 1.7.1 do Acórdão 3627/2019-TCU-Primeira Câmara e 1.7.1 do Acórdão 4922/2017-TCU-Primeira Câmara ; em dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde; e em encerrar o presente processo e apensá-lo ao TC Processo 018.191/2017-7 , de acordo com os pareceres anteriores: 1. Processo TC- Processo 029.687/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Giovanne Gomes da Silva (XXX.360.536-XX); Ronaldo Nogueira de Oliveira (XXX.294.020-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.